Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-93.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004527-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WERITON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.250.737/0001-41 (APELANTE), CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO - CPF: 017.318.441-31 (ADVOGADO), WERITON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.250.737/0001-41 (APELADO), CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO - CPF: 017.318.441-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO - TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS -
MÉDIA DE MERCADO –
TARIFAS (TAC E TEC) – PREVISÃO CONTRATUAL –
ABUSIVIDADE
- NÃO CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DO BEM – PURGAÇÃO DA MORA –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR -
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR – RESTITUIÇÃO – DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O benefício de assistência judiciária
gratuita
,
tal como disciplinado no art. 98 do CPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante.

Os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto WERITON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A.,
julgou-a procedente, declarou rescindido o contrato de financiamento, consolidou o domínio e posse do bem para o requerente, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O autor apelante alega que a taxa para os juros remuneratórios está muito acima da média do mercado. Aduz abusividade da cobrança das tarifas bancárias. Entende que seu pedido de pagamento consignado das parcelas não foi considerado pelo juízo singular. Assevera o direito à devolução de valores pagos.

Requer
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a reforma da sentença singular pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 34538981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que o apelante pretende seja-lhe concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Para tanto, r
eitera
a declaração de que não possui condições de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse contexto, filio-me a corrente pela qual a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O apelante apresentou
prova documental que demonstra a insuficiência econômico-financeira para
arcar com as custas e despesas processuais (Num. 34538969; Num. 34538971; Num. 34538972). Presentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
.

O BANCO BRADESCO S/A., pleiteia através da
Ação de Busca e Apreensão,
reaver a posse de bem adquirido
conforme contrato nº 3985808 de financiamento com garantia de alienação fiduciária que firmou com
WERITON NASCIMENTO DOS SANTOS – ME.
O juízo singular julgou-a procedente, conforme estrato (Num. 34538978 – pág. 10):

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por
BANCO BRADESCO S/A,
em desfavor de
WERITON NASCIMENTO DOS SANTOS-ME
, com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

O apelante não se conforma com o
decisum.
A a
lega que a taxa para os juros remuneratórios está muito acima da média do mercado e existência de abusividade na cobrança das tarifas bancárias.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
também não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS). A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 34538341

– pág. 02) no percentual de 24,31% (vinte e quatro virgula trinta e um por cento), estipulada para juros anuais e 1,83% (um virgula oitenta e três por cento) ao mês
, para o Contrato
de Financiamento de n°
3985808
, não destoa
da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(18/09/2015), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O apelante entende que houve abusividade na cobrança das tarifas bancárias.
No entanto, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o c. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança de valor referente a tarifas no contrato formalizado entre as partes (Num. 34538341 - pág. 02). Saliente-se que não se verifica onerosidade excessiva, vez que equivale a apenas 2,30% (dois vírgula trinta por cento) do valor da operação, R$ 37.985,00 (trinta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais), pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

O apelante afirma que
seu pedido de pagamento consignado das parcelas não foi considerado pelo juízo singular. Ressai dos autos, no entanto, a observação do juiz de piso de que
não tem um mínimo de respaldo fático jurídico, pois, uma das condições da consignação é a negativa da parte credora em receber o crédito, fato que não existe nos autos
(Num. 34538978 – pág. 09).

Ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e as regras legais.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ademais, quanto ao requerimento de devolução do bem, tal condição está disciplinada por decisão do c. STJ, que n
o julgamento do REsp. 1418593/MS, ocorrido em
14/05/2014,
consolidou
o entendimento que somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Os valores pagos somente poderão ser restituídos em caso de eventual saldo em favor do requerido, após abatimento do valor alcançado com o montante da dívida, nos termos do art. 66 da Lei 4.728/65, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Diante do exposto,
não havendo qualquer reforma na sentença, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020